Tribunal: TJMT
Processo: 0018389-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018389-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATHAN SILVA DE MOURA - CPF: 054.977.881-06 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ROSALINO GOMES DE SOUZA - CPF: 314.431.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes para evidenciar certeza da autoria do delito, a qual orbita em torno de suposições, deve ser mantida a sentença de absolvição, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que absolveu
Jonathan Silva de Moura
, da denuncia pelo incurso do artigo 157, §3o, inciso II c/c 14, inciso II, do CP.

Nas razões recursais, sustenta o Ministério Público que está devidamente comprovada à autoria e a materialidade do delito, impondo a reforma da sentença, com a condenação do acusado.

A defesa manifestou em contrarrazões, suscitando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento e manutenção da sentença (Id 157957423).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 159362685, opinou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que o réu Jhonatan seja condenado nos termos da exordial acusatória.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita a defesa, em sede de contrarrazões, a inadmissibilidade recursal por decurso do prazo e, por conseguinte, a sua intempestividade.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, a manifestação do interesse recursal pelo Ministério Público ocorreu dentro do prazo recursal, a contar da sua intimação, sendo que a demora na apresentação das razões de recurso, configura mera irregularidade.

Da análise, verifica-se que a sentença penal fora prolatada em 18/03/2020, entretanto, os autos foram encaminhados para ciência ministerial em 17/12/2020 (Id 157957407), sendo protocolada na mesma data a petição de interposição do Recurso de Apelação.

Após a certidão de tempestividade emitida pelo gestor em 04/10/2021, fora recebida a petição pelo juízo tão somente em 16/11/2021 (Id 157957411) e, só em 01/08/2022, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação das razões recursais (certidão Id 157957412), apresentadas no dia seguinte 02/08/2022 (Id 157957414).

Portanto, embora exista um grande lapso temporal, imperioso o reconhecimento da tempestividade, já que o Ministério Público atendeu prontamente o prazo quando encaminhado o feito para sua interposição e apresentação das razões (Id 157957419).

Ademais, a apresentação a destempo das respectivas razões recursais constitui
mera irregularidade
, diante do efeito devolutivo conferido às apelações criminais e em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa, sendo incapaz de caracterizar a intempestividade do apelo.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, e não poderia ser outro o entendimento esposado por este Sodalício, que, inclusive, aprovou por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o
Enunciado Orientativo n.o 17
, pacificando o tema no sentido de que “
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida.”

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na absolvição do acusado, no incurso do artigo 157, §3o, inciso II c/c 14, inciso II, do CP, uma vez que a acusação entende estarem comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, embora demonstrada a materialidade delitiva por meio do Termo de Declaração n 7248/2019 (Id 157957404) da Vítima, Declaração das Testemunhas e Laudo Técnico da Politec (Id 157957405), não há comprovação de forma induvidosa da prática do delito pelo réu.

Consta dos autos que fora noticiado por João Bosco Ferreira de Campos, por volta das 20h52min, que na propriedade particular situada à Avenida Gil João da Silva, s/n, em frente à Chácara do Sr. Domingos, no Município de Várzea Grande/MT, 02 comparsas, em concurso de pessoas, tentaram subtrair para si 1(um) veículo automotor Toyota/Hilux de propriedade de Rosalino Gomes de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e violência consistente em disparos de arma de fogo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Extrai-se que ao anunciarem o assalto, a vítima Rosalino, reagiu sacando sua própria arma de fogo e correndo para se proteger atrás do veículo, nesse momento, os assaltantes deram tiros (tendo um deles atingido o veículo) e correndo para o mato da região.

Os Policiais Militares foram acionados pelo comerciante da região (João Bosco), e ao chegarem avistaram o acusado que estava no ponto de ônibus, com uma camiseta amarela, e o levaram a Delegacia.

A testemunha, Sr. João Bosco Ferreira de Campos que informou sobre o ocorrido, relata na fase do inquérito, que visualizou dois indivíduos tentando roubar a caminhonete Hilux (Id 157957404). Porém, na audiência de instrução, relatou ter tido ciência do roubo, sem, contudo, ter visualizado os infratores ou presenciado o delito.

As vítimas
Rosalino Gomes de Souza, proprietário do veículo, e Silmeire de Pinho Gomes Taques da Rosa, que o acompanhava, embora confirmem a existência da tentativa do roubo, deixam claro que não conseguiriam identificar quem foram os criminosos, apenas que um estava com camiseta amarela e o outro de cor cinza.

Rosalino declara que:

“Chegaram a pé, quando eu olhei assim eu vi eles vindo com o revolver na mão. Eu empurrei ela para ela ir para lá assim e fui para o lado da caminhonete eu corri já saquei o meu. (...) não cheguei nem a ver direito! (...) o que estava com a arma na mão que chegou primeiro, estava com uma camiseta meio cinza, foi meio rápido, eu só virei assim e já corri para trás da caminhonete e outro estava com uma camiseta amarela, por que eles correram, eu vi eles correndo e acompanhei, mas tinha muita gente na rua”.

Silmeire, por sua vez, relata que:

“Estava de, eu lembro que um estava de calça e o outro eu não me lembro muito bem, a camisa uma era cinza a outra amarela (...) eu fiquei muito nervoso, eu vi que eles eram novos, assim, rapaz magro, meio alto”

O acusado, Jonathan, encontrado no ponto de ônibus cerca de 500 metros do local do crime, por sua vez, inicialmente na fase inquisitiva, confessa a tentativa do roubo. Entretanto, em audiência de instrução nega veementemente, aduzindo que só assinou tal declaração, sob ameaça dos militares que o prenderam. Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis
.

“Juiz: O senhor participou desse crime ou não participou?

Réu: Não senhor.

Juiz: O senhor foi ouvido na delegacia de policia aqui e parece que lá o senhor confessou o crime?

Réu: E confessei porque os policiais estavam, estava ameaçando a gente, como que não confessa?

Juiz: O senhor foi preso pela policia aonde?

Réu: No ponto de ônibus!

Juiz: No ponto de ônibus, o senhor foi encontrado com a arma alguma coisa?

Réu: Não senhor. Juiz: Ameaçaram o senhor para confessar ou chegaram a bater no senhor?

Réu: não entendi!

Juiz: A policia ameaçou o senhor para confessar, pressionou ou, chegaram a bater no senhor?

Réu: Não eu estava no ponto, ai tinha mais um rapaz comigo no ponto ai nisso a policia chegou, nisso que a polícia chegou o cara correu e eu no impulso corri também, os cara pegou eu!

Juiz: Quem estava lá no ponto de ônibus?

Réu: Eu não conhecia o rapaz.

Juiz: A policia chegou e o senhor correu junto com o cara?

Réu: Corri "inaudível"!

Juiz: Mas eles desceram de que forma já com a arma?

Réu: A polícia já chegou, chegou já enquadrando já. –

Juiz: Porque o senhor correu?

Réu: Corri porque o cara correu! –

Juiz: Mas o senhor não tem nada com a coisa?

Réu: Porque eu já fui muito injustiçado por trem que eu nunca fiz, fui preso por causa dos outros que não tinha nada a ver, agora de novo...”

Desta forma, embora não haja contestação de que Rosalino sofreu uma tentativa de roubo, não há como afirmar que a autoria foi de Jonathan, já que ninguém o reconheceu, não fora preso logo em seguida a prática delitiva, tampouco estava com o porte da arma ou objeto do crime.

Tem-se, portanto, que a acusação não conseguiu demonstrar nos autos a autoria em relação ao apelado, a qual orbita em torno de suposições, devendo ser mantida a sua absolvição por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisão já lançada por este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO
– ABSOLVIÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO DELITO EM ALUSÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado.
Recurso desprovido.” (N.U 0007407-32.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DOSIMETRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECONHECIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL – NÃO RENOVADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUDICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ - ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMT E TJDF – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - RECURSO PROVIDO.

“Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.” (TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022)

O reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, por si só, não é suficiente para a condenação, notadamente quando, mesmo sendo possível, não é renovado em juízo, sob contraditório e ampla defesa (TJDF, Ap n. 0004824-88.2018.8.07.0005).

É possível a utilização de provas colhidas durante a fase policial – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, “desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – [...] nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 633659/SP).

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...” (NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).” (N.U 0005210-13.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao Recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023